Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-39.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS VÁLIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de R$424,55, a título de litigância de má-fé, e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

3. É considerado litigante de má-fé a parte que alterar a verdade dos fatos, nos termos do artigo 80, II, do CPC.

4. No caso, o autor sustentou que desconhecia a origem dos descontos mensais em seu benefício previdenciário. No entanto, os diversos empréstimos consignados foram regularmente contraídos pelo autor.

5. A instituição financeira exibiu todos os contratos financeiros, celebrados mediante reconhecimento facial e contratos físicos assinados pelo autor, acompanhados de cópias do documento de identificação pessoal e comprovantes de transferência dos valores para a conta corrente do autor.

6. Por conseguinte, a condenação à litigância de má-fé merece ser mantida, mas, nos termos do artigo 81, do CPC, considerada a idade do autor, a sua condição financeira e a grave doença que o acometeu, reduzo a multa para o valor de R$215,00, correspondente a pouco mais de 1% sobre o valor da causa (ID 49631499 e ID 49628308).

7. De igual forma e adotando os mesmos argumentos, reduzo os honorários advocatícios para o valor de R$500,00, suspensa sua exigibilidade, ante a gratuidade de justiça ora deferida ao recorrente.

8. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a multa por litigância de má-fé para o valor de R$215,00, correspondente a pouco mais de 1% sobre o valor da causa; e para reduzir os honorários advocatícios para o valor de R$500,00, exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao recorrente.

9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.